Tribunal: TJDFT
Processo: 0746673-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746673-04.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: VANESSA CRISTINA DE ASSUNCAO PAPA AGRAVADO: NERI DE MOURA FILHO, GUILHERME SCHAFF GONCALVES SILVA, GUSTAVO ALVARENGA DOS SANTOS, HYNOVE ODONTOLOGIA BRASILIA LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por VANESSA CRISTINA DE ASSUNÇÃO PAPA contra a decisão ID origem 213308601, proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0012164-71.2013.8.07.0001, movido por NERI DE MOURA FILHO, ora agravado. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau rejeitou a impugnação da executada à penhora de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) dos seus rendimentos líquidos, até a satisfação da dívida, nos seguintes termos: Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença O credor requer no Id 212122152: [...] c) expedição de ofício ao Exército para penhora e transferência do importe de 20% dos rendimentos mensais da executada VANESSA CRISTINA DE ASSUNCAO PAPA, (CPF no 009.376.931-89). A devedora VANESSA CRISTINA DE ASSUNCAO PAPA aponta a impenhorabilidade do salário, conforme manifestação e Id 212397002. É o relatório. Fundamento e decido. É admissível a penhora parcial do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, desde que não retire sua possibilidade de subsistência. A medida se justifica vez que parcela significativa da população nacional sobrevive dos valores provenientes de seu salário ou provento, sendo raras as pessoas com remuneração superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Desse modo, entendo que, sob pena de esvaziar a efetividade da etapa de cumprimento da sentença, a vedação contida no art. 833, IV, do CPC, deve ser entendida como a vedação a penhora integral do salário, devendo ser feita uma interpretação teleológica da norma em conjunto com todo o sistema jurídico e não isoladamente. Aliás, a Corte Superior de Justiça entendeu pela possibilidade de penhora parcial, mesmo quando não for o caso de dívida não alimentar: [...] Ainda, conforme se verifica no caso dos autos, diversas foram as providências deste Juízo e do exequente para a satisfação da dívida, desde março de 2022 (Id 117511467), não tendo obtido êxito na satisfação até o momento. Não é, por tudo isso, razoável admitir que a execução se prolongue indefinidamente quando reconhecidamente a 3a executada possui renda mensal apta a viabilizar o adimplemento da obrigação exequenda, sem comprometimento de sua sobrevivência digna. [...] Assim, DEFIRO em parte o pedido de penhora formulado pelo credor, para determinar ao Ministério da Defesa/ Comando do Exército SEF - CPEX (Id 210676386), que retenha do salário da executada VANESSA CRISTINA DE ASSUNCAO PAPA, CPF no 009.376.931-89 e deposite em conta vinculada aos presentes autos, no importe de 2,5% sobre o valor líquido. O desconto deve ser realizado mensalmente, até o adimplemento integral da dívida. Intime-se o credor para anexar aos autos planilha detalhada de débitos, observando-se os exatos termos do título executivo judicial. Feito, expeça-se ofício ao empregador, comunicando-o dos termos desta decisão. [...] Nas razões recursais, a agravante registra ser beneficiária da gratuidade da justiça. Argumenta que a verba salarial é impenhorável, em observância ao art. 833, inciso IV e § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao entendimento sufragado pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ. Sustenta, também, que o valor deve ser protegido com amparo no art. 833, inciso X, do mesmo Diploma. Aduz, ainda, que o percentual constrito é ineficaz para a satisfação da dívida, inclusive das custas do processo. Cita julgados para amparar a sua tese. Ao final, requer, em suma, o conhecimento do recurso, a atribuição de efeito suspensivo de forma liminar e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, determinando-se o desbloqueio da penhora, bem ainda que: [...] Seja determinado que eventuais futuras constrições se limitem a garantir que não serão bloqueados e/ou penhorados valores inferiores ao mínimo legal permitido, conforme a melhor jurisprudência em vigor, qual seja 40 salários mínimos. (ID 65758653). No despacho 65811043, determinei a intimação da agravante para que indicasse: (i) a guia e o comprovante de pagamento correspondentes ao presente recurso, visto que foram juntados diversos documentos; (ii) em qual pronunciamento o Juízo de 1o Grau lhe deferiu a gratuidade da justiça, como afirmado nas razões recursais, notadamente em vista do suposto recolhimento do preparo – a suposição deriva do fato de a agravante ter interposto outro recurso no mesmo horário, para impugnar a mesma decisão (n. 0746675-71.2024.8.07.0000). Em resposta, a agravante informou que a Guia de Custas e o comprovante de pagamento foram juntados nos IDs 65758655 e 65758658; além disso, colacionou cópia do pronunciamento judicial no qual afirma que a gratuidade da justiça lhe foi deferida (IDs 66225879 e 66253490). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de tutela de urgência recursal, consistente na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, avalio a presença de tais condições no caso em apreço. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível penhorar a verba salarial da agravante na hipótese; (ii) caso a resposta seja positiva, se o percentual fixado (2,5% dos rendimentos líquidos, até a satisfação da dívida) é adequado. A respeito do tema, o art. 833 do CPC dispõe que as pensões são impenhoráveis (inciso IV), exceto para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais (§ 2o). Em uma consulta superficial aos autos de origem, verifiquei que o débito se originou da condenação solidária da agravante ao pagamento de indenização por danos morais e materiais a Neri de Moura Filho (ID origem 105801592)[1], o que já afasta a primeira hipótese de mitigação da impenhorabilidade, qual seja, a natureza alimentar da dívida. No que diz respeito à verba salarial mensal recebida pela agravante –Militar da ativa, vinculada ao Hospital Militar de Área de Brasília (H Mil A Brasília) – verifica-se que não ultrapassa 50 (cinquenta) salários-mínimos (IDs origem 210991710 e 210991714). Diante disso, entendo não ser possível anuir à penhora efetuada. Para corroborar esse posicionamento, confira-se as seguintes ementas de julgados deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. MONTANTE. REMUNERAÇÃO. MITIGAÇÃO DA REGRA GERAL. IMPOSSIBILIDADE NA SITUAÇÃO JURÍDICA EXAMINADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de decretação da penhora de parte do valor da remuneração recebida pelo devedor como meio de satisfação de crédito não alimentar. 2. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e demais valores de natureza alimentar são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, com exceção ao pagamento de prestação alimentícia e de quantia acumulada pelo devedor que excede o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos. 2.1. No caso não deve ser admitida a penhora. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1748390, 07191358220238070000, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado:ALVARO CIARLINI 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. IMPENHORABILIDADE. 1. De acordo com o que dispõe expressamente o art. 833, inciso IV, do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. 2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1762409, 07032875520238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Vislumbro, pois, a probabilidade de provimento do recurso no tocante ao pedido de desbloqueio da penhora. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está configurado em vista da natureza alimentar do salário. Vale registrar que a proteção estabelecida no art. 833, inciso X, do CPC[2], vindicada pela agravante, não se aplica ao caso, pois a penhora incidente sobre a sua folha de pagamento foi determinada com base no art. 833, inciso IV e § 2o, do CPC. Nessa perspectiva, verifica-se que o pleito de limitação das futuras constrições, de modo a “[...] garantir que não serão bloqueados e/ou penhorados valores inferiores ao mínimo legal permitido, conforme a melhor jurisprudência em vigor, qual seja 40 salários mínimos.”, formulado pela agravante na impugnação ID origem 212397002 e nas razões recursais, não guarda relação com a situação em exame. Essa premissa, entretanto, não afasta a necessidade de sobrestamento da constrição realizada, pelos motivos delineados. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 15 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] A título de informação, segundo a planilha apresentada pelo exequente no dia 30/7/2023, o valor atualizado do débito ultrapassava R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) (ID 166971865). [2] “Art. 833. São impenhoráveis: [...] X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; [...]”